Tribunal: TJDFT
Processo: 0704021-98.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONVERSÃO PROVISÓRIA DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. NÃO LOCALIZAÇÃO DO APENADO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO COM CLÁUSULA DE APRESENTAÇÃO IMEDIATA. COMPETÊNCIA DA VEPEMA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra decisão da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal que, embora tenha reconvertido provisoriamente a pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, indeferiu a expedição de mandado de prisão do apenado, determinando apenas a realização de pesquisas periódicas para localização do sentenciado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata em caso de reconversão provisória da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade diante da não localização do apenado; (ii) estabelecer se a VEPEMA detém competência para expedir o referido mandado nessa hipótese.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 181, § 1o, “a”, da Lei de Execução Penal e o art. 44, § 4o, do Código Penal autorizam a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade quando o condenado não é encontrado ou desatende à intimação por edital.
4. O sentenciado não foi localizado nos endereços constantes dos autos, mesmo após diversas diligências, e deixou de comparecer à audiência admonitória, ainda que regularmente intimado por edital, evidenciando descumprimento injustificado da pena.
5. A expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata constitui medida legítima e proporcional para viabilizar a audiência de justificação e assegurar o regular prosseguimento da execução penal.
6. A VEPEMA permanece competente para a execução enquanto a reconversão for provisória, inclusive para expedir mandado de prisão destinado à oitiva do apenado, conforme entendimento consolidado no âmbito do TJDFT.
7. A mera determinação de pesquisas periódicas de endereço, sem adoção de medida constritiva apta a assegurar a apresentação do condenado, compromete a efetividade da execução penal e favorece a prescrição da pretensão executória.
8. A adoção do mandado de prisão não configura sanção desproporcional, mas instrumento necessário para garantir a efetividade da jurisdição penal, resguardado o contraditório em audiência de justificação.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido.